Tribunal: CARF
Processo: 10909.002821/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002821/2008-76
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.907 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Embargante
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 3a CÂMARA DA 2aSEÇÃO
DE JULGAMENTO DO CARF
Interessado
FAZENDA NACIONAL
FG PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
EMBARGOS. ERRO DE FATO
Verificada a existência de erro de fato, cabe embargos inominados para que
seja feita a devida correção.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
ARBITRAMENTO FISCAL. Na falta de prova regular e formalizada, 0
montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtida mediante cálculo de mão de obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, cabendo à empresa notificada o
ônus da prova em contrário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. Não se configura cerceamento do direito de defesa se a
descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se suficientemente
claros e foi assegurado o conhecimento dos atos processuais ao contribuinte
que exerceu o seu direito de resposta.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8. Aplica-se, para as
contribuições previdenciárias, o prazo decadencial previsto no Código
Tributário Nacional, a partir da edição da Súmula Vinculante n° 8 pelo
Supremo Tribunal Federal, a qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei n° 8.212/91
MULTA. JUROS SELIC. Contribuições sociais não recolhidas no prazo legal,
ficam sujeitas à multa e aos juros equivalentes à taxa referencial do SELIC,
ambos de caráter irrelevável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002821/2008-76
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para reratificar o Acórdão no 2301-007.061, de 03/03/2020,
sanando o vicio material apontado e integrando ao corpo do voto a transcrição do acórdão
recorrido, nos termos do art. 57, §3o do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela PRESIDENTE DA 1a TURMA
ORDINÁRIA DA 3a CÂMARA DA 2a SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CARF, em face do
Acórdão no 2301-007.061, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, em sessão plenária de 03/03/2020, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/01/2006
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser
transcrita e ratificada.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
ARBITRAMENTO FISCAL.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil pode ser obtida mediante cálculo de mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo à empresa
notificada o ônus da prova em contrário.
MULTA DE OFÍCIO E VEDAÇÃO AO CONFISCO.
No lançamento de oficio a multa a ser aplicada é de 75% conforme estabelece a
legislação. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade administrativa aplicá-la,
não lhe competindo o exame da constitucionalidade das Leis, nem deixar de aplicá-las,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal neste sentido. Art. 44, I da Lei
9.430/96

A parte dispositiva foi assim redigida:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(sumula CARF no 2), rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar provimento.

O contribuinte foi intimado da decisão, apresentando Embargos de Declaração
alegando a existência de diversas omissões sobre pontos do recurso voluntário que não teriam
sido analisados pela decisão embargada. Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que a
conselheira relatora, fazendo uso da prerrogativa constante do art. 57, §3o, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e
alterações posteriores, consignou em seu voto a ratificação da decisão de 1a instância, em
decorrência da ausência de novas argumentações em sede de recurso voluntário pelo
contribuinte.
Todavia, verifica-se que não houve a transcrição integral da decisão de 1a
instância, impossibilitando o juízo de admissibilidade dos Embargos de Declaração do
contribuinte, bem como contrariando determinação expressa no RICARF.
Assim, na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária, apresento Embargos
Inominados, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, em face da ocorrência de
inexatidão material devida a lapso manifesto, para que seja proferido novo acórdão, fazendo
constar a transcrição da decisão de primeira instância, em obediência ao disposto no §3o do art.
57, do RICARF, retrocitado, sob pena de nulidade da decisão por cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
Ademais, verifico a existência de outros lapsos manifestos:
a) no tópico “Da alegação de inconstitucionalidade de normas” (e-fl. 396) constou
a afirmação de não conhecimento quanto “a alegação de não aplicabilidade da contribuição para
o INCRA e SAT”, todavia, por se tratar de lançamento de contribuições previdenciárias –parte
patronal, não há nos autos lançamento de contribuições para o INCRA, sendo tal matéria
estranha aos autos;
b) no tópico “Da alegação de inconstitucionalidade de normas” (e-fls. 395/397)
após a conclusão pelo não conhecimento das alegações de inconstitucionalidade das normas,
constou trecho referente à análise do princípio da verdade material, sem a demonstração de
vínculo entre os assuntos;
c) no tópico “Mérito - SELIC - Juros e multa aplicada” (e-fls.397) constaram
equivocadamente a base legal e data inicial da incidência da taxa SELIC como taxa de juros para
os tributos federais.
d) no tópico “Mérito - SELIC - Juros e multa aplicada” (e-fl.397/398) e na ementa
do acórdão constou análise da aplicação da multa de 75% com previsão no art. 44, I, da Lei
9.430/96.
Pelo exposto com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
apresento os Embargos Inominados, para correção das inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto acima detalhadas, mediante a prolação de novo acórdão.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

Após, deverá ser dado ciência do acórdão ao contribuinte, para, querendo, ratificar
os Embargos de Declaração apresentados, para posterior análise da sua admissibilidade.
Encaminhe-se à conselheira relatora Fernanda Melo Leal, para inclusão em pauta de julgamento.
Sendo assim, processo encaminhado para a devida inclusão em pauta de
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

No caso em análise de fato não foi atendido o requisito de copiar e colar
integralmente a decisão de piso, ao mencionar do §3o do art. 57 do Anexo II. O motivo da não
transcrição foi de que, a despeito de ter invocado o mencionado artigo para confirmar e ratificar
que o entendimento da relatora era igual ao da decisão de piso, e que não houve nenhum fato
novo ou argumento novo pelo Recorrente em sede de Recurso Voluntário, a relatora abordou os
pontos levantados pelo Recorrente.
Além disso, foram apontados alguns erros materiais pela Presidente da Turma, os
quais merecem ajuste. Sendo assim, por uma questão formal e em respeito ao quanto
determinado no regimento, pelo fato de ter citado o mencionado o do §3o do art. 57 do Anexo II
do Regimento Interno do Carf, passo aqui a copiar e colar toda a decisão de piso a qual adotei os
argumentos como próprios, bem como ajustar pontos do acórdão embargado. Vejamos como fica
o novo voto no acórdão 2301-007.061, considerando a inclusão de todo o voto da DRJ e demais
ajustes:

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo Art. 57 do
Regimento Interno do CARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ¬ verificação do quórum regimental;
II ¬ deliberação sobre matéria de expediente; e
III ¬ relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas
em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Desta feita, desde já sustento integralmente a manutenção da decisão recorrida pelos
seus próprios fundamentos. Portanto, transcrevo a decisão de piso.

“VOTO
Preenchidos os requisitos formais para admissibilidade e sendo tempestiva, tomo
conhecimento da impugnação e passo a analisar suas razões.
Entretanto, da análise dos autos, constata-se que os argumentos e documentos
apresentados pela notificada, em sua peça de defesa não apresentam situação fática e
força jurídica suficientes para alterar o lançamento fiscal, pelos motivos a seguir
explicitados.
Vício formal do auto de infração. As alegações de falta de exatidão dos dispositivos
legais infringidos e que este fato estaria impossibilitando a defesa da impugnante são
descabidas conforme será demonstrado. Consta do relatório fiscal do auto de infração,
fl.06/07, de forma clara a fundamentação legal que ampara o presente lançamento,
conforme se pode constatar do relatório Fundamentos Legais do Débito - F LD, o qual
apresenta todos os dispositivos legais relacionados com o lançamento efetuado. Consta
inclusive a legislação aplicável para o caso de contribuições apuradas por aferição
indireta em obra de construção civil, que é o caso específico do presente lançamento.
A situação fática consta perfeitamente identificada no relatório fiscal, o qual indica de
forma detalhada os vícios e omissões contidos na escrituração contábil da empresa,
conforme se pode constatar dos autos às fls. 17/21, bem como também do relatório
fiscal do auto de infração n° 37.060.333-8, processo administrativo lO909.00l887/2008-
49, lavrado na mesma ação fiscal. Assim, se verifica presente no lançamento toda a
legislação aplicável e suas motivações, que ensejou o lançamento das contribuições
previdenciárias por arbitramento com base no CUB. Desta forma não procede os
argumentos da impugnante no sentido de que tenha ocorrido qualquer vício formal com
relação a ausência de dispositivos legais que sustentam o presente lançamento. O que se
constata é que não ocorre nos autos qualquer situação que impossibilite o contraditório e
o amplo direito de defesa do contribuinte, como este pretendeu alegar. Pelo contrário,
este demonstrou ter amplo conhecimento da matéria em litígio e exerceu em sua
plenitude o contraditório e a ampla defesa, de forma que não procede os argumentos no
sentido de que a fiscalização desconsiderou a contabilidade sem demonstrar de forma
clara quais foram as formalidades que a empresa deixou de cumprir ou quais
dispositivos legais embasaram o lançamento fiscal.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

Exigência de contribuição por meio de auto de infração. Alega o contribuinte que o
lançamento deveria ter sido efetuado por meio de notificação de lançamento e não por
meio de auto de infração, motivo pelo qual impõe-se a decretação da nulidade do
presente lançamento. Esta alegação não procede conforme será demonstrado. A lei
11.457 de 16/03/2007 que dispõe sobre a Administração Tributária Federal estipulou
por meio do art. 25 que passam a ser regidos pelo Decreto 70.235/72 os procedimentos
fiscais e os processos administrativos fiscais de determinação e exigência de créditos
tributários r_, rentes às contribuições de que tratam os arts. 2° e 3°, que se referem as
contribuições para a seguridade social e terceiras entidades, conforme se transcreve:
Lei 11.457/2007:
Art. 25. Passam a ser regidos pelo Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972:
1 - a partir da data fixada no § I do art. 16 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais de determinação e exigência de créditos tributários
referentes às contribuições de que tratam os arts. 25 e 31' desta Lei;
II - a partir da data fixada no caput do art. 16 desta Lei, os processos administrativos de
consulta relativos às contribuições sociais mencionadas no art. 21' desta Lei.
§ 11 O Poder Executivo poderá antecipar ou postergar a data a que se refere o inciso I
do caput deste artigo, relativamente a:
I - procedimentos fiscais, instrumentos de formalização do crédito tributário e prazos
processuais;
II - competência para julgamento em_ 1” (primeira) instância pelos órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada.
§ 2 O disposto no inciso 1 do caput deste artigo não se aplica aos processos de
restituição, compensação, reembolso, imunidade e isenção das contribuições ali
referidas.
§ 3 Aplicam-se, ainda, aos processos a que se refere o inciso 11 do caput deste artigo os
arts 48 e 49 da Le:' n-° 9 430 de 27 de dezembro de 1996.
Por sua vez, o citado art. 16 da Lei 11.457/2007, que trata das vigência para a aplicação
dos citados dispositivos assim dispõe:
Art. I6. A partir do 11' (primeiro) dia do 21' (segundo) mês subsequente ao da
publicação desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras . multas
previstas em lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 25 e 31' desta Lei,
constituem divida ativa da União.
§ 1 A partir do 19 (primeiro) dia do 131' (décimo terceiro) mês subsequente ao da
publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende à divida ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 23 e 39
desta Lei.
Transcreve-se os artigos 2° e 3° da Lei 11.457/07, que especifica este procedimento
para as contribuições destinadas à seguridade social e para terceiras entidades:
Art. 2 Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita
Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei n° 8.21 de 24 de julho de 1991, e das contribuições.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

§ 1 O produto da arrecadação das contribuições especificadas no caput deste artigo e
acréscimos legais incidentes serão destinados, em caráter exclusivo, ao pagamento de
benefícios do Regime Geral de Previdência Social e creditados diretamente ao Fundo do
Regime Geral de Previdência Social, de que trata o art. 68 da Lei Complementar n° 101,
de 4 de maio de 2000.
§ 2 Nos termos do art. 58 da Lei Complementar n 101, de 4 de maio de 2000, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil prestará contas anualmente ao Conselho
Nacional de Previdência Social dos resultados da arrecadação das contribuições sociais
destinadas ao financiamento do Regime Geral de Previdência Social e das
compensações a elas referentes.
§ 3 As obrigações previstas na Lei n” 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às
contribuições sociais de que trata o caput deste artigo serão cumpridas perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 4 Fica extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência
Social.
Art. 3' As atribuições de que trata o art. 23 desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei.
§ 1 A retribuição pelos serviços referidos no caput deste artigo será de 3,5% (três
inteiros e cinco décimos por cento) do montante arrecadado, salvo percentual diverso
estabelecido em lei específica.
§ 2 O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja base
de cálculo seja a mesmo das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou
creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou instituídas sobre outras
bases a título de substituição.
§ 3 As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 21' desta Lei, inclusive na
que diz respeito à cobrança judicial.
§ 4 A remuneração de que trata o § Ii' deste artigo será creditada ao Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização- FUNDAF,
instituído pelo Decreto-Lei nf 1.43 7, de 1 7 de dezembro de 1975.
§ 5 Durante a vigência da isenção pelo atendimento cumulativo aos requisitos
constantes dos incisos 1 a Vdo caput do art. 55 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991,
deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela Secretaria da Receita
Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela
entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a
outras entidades ou fundos.
§ 6 Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas ao
Fundo Aeroviário - FA , à Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha - DPC
e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a do salário-
educação.
Portanto, estando a exigência das contribuições previdenciárias objeto do presente
lançamento, sujeitos as determinações advindas do Decreto 70.235 de 05/03/1972,
correto foi o procedimento da autoridade lançadora em observar a sua aplicação.
Transcreve-se o art 9° do Decreto 70.235/72:
Decreto 70.235 de 06/03/1972
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

Art. 9° A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei n°8. 748, de 1993)
Assim, não merece reparos o procedimento da fiscalização com relação à forma de
constituição do lançamento, devendo ser afastada as alegações da impugnante com
relação a este tópico.
Da decadência.
O art. 45 da Lei n° 8.212/91 dispunha a respeito do prazo de 10 (dez) anos para a
Seguridade Social constituir seus créditos: V
“Art 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
II- da data em que se tomar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada '
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/6/2008, nos seguintes termos:
“São inconstitucionais o parágrafo único do art. 59 do Decreto Lei n 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário. ”
O art. 103-A da Constituição Federal estabelece o alcance desta decisão para a
Administração Pública:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial terá ezeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta. nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído
pela Emenda Constitucional n” 45, de 2004) ” .
Desta forma, em face da determinação do STF, as contribuições para a Seguridade
Social, no que se refere à decadência e prescrição não estão mais disciplinadas pelos an.
45 da lei 8.212/9l e passam assim a serem regidos pelos artigos 150, § 4° e 173 do
Código Tributário Nacional.
Isto posto, resta observar o critério de contagem dos prazos decadenciais, os quais
devem observar, portanto, o disposto no Código Tributário Nacional, nos termos dos
dispositivos supracitados.
Com relação a este aspecto, foi elaborado o Parecer PGFN/CAT N° 1617/2008, pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 1° agosto de 2008, o qual foi aprovado por
despacho do Ministro do Estado da Fazenda, em 18 de agosto de 2008. O parecer
analisa o alcance da Súmula Vinculante n 8 do STF sobre as contribuições
previdenciárias e estabelece orientações específicas sobre a forma de contagem de
prazos a serem observadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme transcreve-se:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

“49. (..)
a)A Súmula Vinculante n° 8 não admite leitura que suscite interpretação restritiva, no
sentido de não se aplicar - - efetivamente - - o prazo de decadência previsto no Código
Tributário Nacional; e' o regime de prazos do CTN que deve prevalecer, em desfavor de
quaisquer outras orientações normativas, a exemplo das regras fulminadas;
b) apresentada a declaração pelo contribuinte (GFIP ou DCTF, conforme o tributo) não
há necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado, podendo ser lançado
apenas a eventual diferença a maior não declarada (lançamento suplementar);
c) na hipótese do subitem anterior, caso o Fisco tenha optado por lançar de oficio, por
meio de NFLD, as diferenças declaradas e não pagas em sua totalidade, aplica-se o
prazo decadencial dos arts. 150, § 4¶ ou 173 do CTN, conforme tenha havido
antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente; o prazo prescricional, ainda,
e por sua vez, conta-se da constituição definitiva do crédito tributário;
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. _ 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve ou não
declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4 °do art. 150 do CTN;
j) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do art. 173,
do CTN; “
Assim, com base nas orientações contidas no parecer supracitado, cabe verificar para o
caso concreto, a ocorrência de antecipação de pagamentos, relativos aos fatos geradores
inclusos no presente lançamento fiscal. O prazo decadencial quinquenal será contado a
partir do fato gerador, nos termos do art, 150, § 4° ou a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
art. 173, I, ambos do CTN e transcritos a seguir:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2” Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3” Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4°Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

1 - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
I1 - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
O período do lançamento fiscal é de 12/2001 a 01/2006. O lançamento de oficio foi
efetuado em 12/05/2008, conforme ciência à fl. 01 dos autos. Cabe observar que até a
competência 11/2002, as contribuições previdenciárias estão atingidos pela decadência,
tanto nos molde do art. 150 como no art. 173, I, do CTN. Para as demais competências,
conforme consta dos autos, fls. 24/25 a empresa procedeu pagamentos antecipados com
relação a obra em questão, os quais foram inclusos em GFIP e em GPS.
Assim, ao caso concreto, em virtude da existência de pagamento antecipado e na
ausência de relato acerca de dolo, fraude ou simulação, há que ser aplicada a disposição
constante no art. 150, § 4° do CTN, conforme o entendimento esposado na alinea e do
Parecer acima transcrito. Ou seja, o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Desta forma, estão abrangidos pela decadência as competências relativas ao período
12/2001 a 04/2003. Assim, o cálculo da aferição efetuada deverá levar em consideração
o número de 17 meses abrangido pela decadência no período de execução da obra,
12/2001 a 04/2003. Segue em anexo planilha demonstrativa com a retificação da
aferição e apuração do novo valor do salário de contribuição para a obra, na qual foi
considerado o período abrangido pela decadência.
Auto de infração n° 37.060.333-8. Com relação ao citado auto de infração, processo
10909001887/2008-49, que tem como objeto a aplicação de multa por descumprimento
de obrigação acessória pelo fato da empresa ter apresentado a contabilidade contendo
informações diversas da realidade, não registrando o movimento real da remuneração se
segurados a seu serviço, cabe informar que o mesmo foi apreciado pela 6° Turma desta
Delegacia da Receita de Julgamento - DRJ em Florianópolis, acórdão 18.683 de
29/01/2010, no qual, por unanimidade de votos, foi julgado improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário. Assim, constata-se que após a análise dos
elementos que compõem o citado processo, em que o contribuinte apresentou
impugnação, foram julgados como procedentes os fatos apurados pela fiscalização, os
quais mantém correspondência com o presente processo.
Do exame da contabilidade da empresa e do critério da aferição indireta.
A verificação do correto recolhimento da contribuição previdenciária devida pelo
contribuinte, bem como o cumprimento das obrigações acessórias decorrentes, tem
como premissa a análise da escrituração contábil da empresa, cujos registros devem
estar corroborados por documentação idônea, solicitada formalmente pelo Auditor
Fiscal. Esta premissa básica é necessária para identificar e quantificar de forma clara e
precisa os fatos geradores ocorridos, para os quais incidem a contribuição
previdenciária. Isto se aplica, inclusive para 0 caso em tela, que se trata da apuração da
remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais relativa à obra de
construção civil.
Com relação a este aspecto, determina a legislação que a empresa deve preparar
diversos documentos, a saber folha de pagamento nos moldes estabelecidos pelo órgão
fiscalizador, lançar mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, prestar todas as informações
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

cadastrais, financeiras e contábeis relativa aos fatos em exame, prestar todos os
esclarecimentos necessários à fiscalização e apresentar as informações por meio da
GFIP. Estas obrigações do contribuinte estão dispostas no art. 32 da Lei 8.212/91,
conforme transcreve-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - Preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II - Lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS e ao Departamento da Receita
Federal - DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
IV - Informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do IlVSS.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Verifica-se, portanto que a análise dos fatos geradores contidos na execução da obra em
discussão passa obrigatoriamente pelo exame de diversos documentos e principalmente
pelo exame da contabilidade da empresa, cuja prerrogativa do agente fiscalizador está
definida na Lei.
No caso de apresentação deficiente da contabilidade, o que constitui falta de prova
regular e finalizada a respeito dos fatos geradores incorridos, os salários pagos pela
execução da obra de construção civil devem ser obtidos mediante cálculo da mão-de-
obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra,
cabendo à empresa responsável o ônus da prova em contrário. Este é o entendimento
consumado na legislação aplicável ao caso, mais especificamente no art. 33, § 3°, § 4° e
§ 6° da Lei 8.212/91, vigente quando do lançamento fiscal, conforme se transcreve:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundo.
§ 1 É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestarem todos os esclarecimentos e informações solicitados, o
segurado, e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
§ 2 A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3 Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

§ 4Na falta de prova regular e formalizado, o montante dos salários pagos pela execução
de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra,
condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em
contrário.
§ 5 O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6 Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Verifica-se, portanto que a legislação aplicável é muito clara com relação aos
documentos que devem ser verificados pelo auditor fiscal, bem como estabelece a
prerrogativa do exame da contabilidade da empresa pelo agente fiscalizador, e
determina qual o procedimento a ser considerado no caso de sua apresentação
deficiente.
Feitas estas considerações iniciais, passa-se à análise do caso concreto.
O impugnante argumenta que não restou comprovada a existência de irregularidades em
sua contabilidade e que a infração só se justifica se estiver relacionada com o não
pagamento de contribuições previdenciárias.
Entretanto, da análise dos documentos e informações trazida aos autos pela fiscalização,
a qual demonstra a realidade fática apurada na empresa, tem-se que os argumentos
apresentados pela impugnante não possuem força jurídica suficientes para alterar as
motivações do presente lançamento. Não procede a afirmação de que não restou
comprovada a existência de irregularidades na escrituração contábil da empresa, pois
consta dos autos sólidos elementos que comprovam que a empresa deixou de incluir em
sua escrita contábil o total da remuneração paga aos segurados a seu serviço.
Consta das fls. 41/49 dos autos relatório ampla e pormenorizada descrição que indicam
diversas discrepâncias, inconsistências e omissões na contabilidade da empresa. Não se
trata de fatos isolados pois estes são contínuos ao longo do tempo, urna vez que se
referem ao período entre os anos de 2001 a 2007. Constata-se da análise destes fatos que
efetivamente a empresa apresentou sua escrituração contábil com inobservância aos
princípios e convenções contábeis geralmente aceitos e de normas brasileiras de
contabilidade editadas, uma vez que deixou de registrar receitas, custos e despesas no
momento em que estas ocorreram. Segue uma síntese das situações apontadas pela
fiscalização que demonstram as irregularidades presentes na escrituração contábil da
impugnante.
A empresa contabilizou aluguéis pelo regime de caixa, situação que afeta o resultado do
exercício, fato este constatado para os exercícios entre 2001 e 2006; Omissão no
balanço patrimonial de 2002 da conta de Distribuição de Lucros no valor de R$
30.000,00, pagos durante o exercício social; valores de juros relativos a empréstimos de
mútuos;
Aquisição de grande quantidade de materiais de consumo para as obras administradas
pela empresa, no período entre 2003 e 2006 para o qual não constam registros de mão
de obra direta e indireta, conforme se destaca dos fatos informados, conforme segue:
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

- Em agosto/2003, contabilizou na conta 3.4.02.0l.026 - MPV Edifício Siri, materiais de
consumo imediato (massa reparadora)
Janeiro/2004 registrou na conta 6.l.02.0l.004 - Materiais Aplicados, na obra La
Madeson, materiais de consumo imediato (materiais elétricos)
Janeiro de 2004 registrou nas contas 3.3.0l:O2.00l - Publicidade e Publicações e na
conta 6.l.02.01.018 - Materiais aplicados - obra Lê Madeson, materiais de consumo
imediato, assoalhos, tintas e cal e materiais elétrico.
-Abril /2005, registrou na conta 6.l.18.0l.00l - materiais aplicados, custo da obra Ed.
Villa Florence, materiais de consumo imediato (madeirite).
- Julho e agosto de 2005, contabilizou na conta 6.l.l7.0l.001 – materiais aplicados e
gastos gerais de construção, custo da obra Seás Palace Residence, materiais elétricos
sem registro de mão de obra.
-Agosto/2005, na mesma conta e obra, deixou de registrar a mão de obra correspondente
ao recebimento pelo almoxarife de concreto usinado, material de consumo imediato, em
19/07/2005. A mesma ocorrência se verificou com relação as notas recebidas pelo
almoxarife nos dias 05, 08, 16 e 22/08/2005.
-Outubro/2005 registrou na conta 6.l.l4.01.00l - Materiais Aplicados, custo da obra Ed.
SKY Tower, nota fiscal 09/2005, relativa à aquisição de tintas. No mesmo mês, na
conta 6.1.l9.01.00l, não consta o registro de mão de obra relativo à aquisição de material
elétrico, hidráulico e tintas relativos ao Ed. Palazzo Ducale. Nesta obra, em novembro
de 2005, consta aquisição de ferro, elementos vazados e concreto usinado sem registro
de mão de obra correspondente na contabilidade. Já no mês 12/2005, consta a aquisição
de cimento, material hidráulico e telhas.
-Março de 2006, registrou no conta 6.1.l2.0l.001 - Materiais Aplicados na obra Ed.
Saint Antoine, itens de consumo imediato, no caso, materiais hidráulicos e tintas.
-Setembro/2006, contabilizou na conta 6.1.16.01.001 – Materiais Aplicados, obra Le
Classic Residence a aquisição de madeiras. No mês de outubro/2006, consta a aquisição
de madeiras, ferro, arame e material hidráulico. Em novembro constatou a aquisição de
pisos e madeira de caixaria. Em dezembro/2006, aquisição de cimento e tintas e
concreto usinado.
Na conta 3.3.02.02.031 - Gastos com obra concluída, constatou-se os seguintes
consumos, conforme indicado: 08/2003 - material hidráulico; 09/2003 - nota fiscal
08/2003, material elétrico, massa e contrapiso; 10/2003 - material elétrico, tinta e massa
corrida; 11/2003 - nota fiscal 10/2003, argamassa e chapas e nota fiscal 11, argamassa e
material para preparo; 01/2004 - nota fiscal de 11/2003 relativa a material hidráulico;
01/2004
- material hidráulico, pregos, cola e material elétrico; 02/2004 - notas fiscais de
janeiro/2004 relativas a parafusos e pregos; 03/2004 - notas de janeiro de 2004, relativas
a material hidráulico; 06/2004 - notas fiscais de abril com aquisição de materiais
hidráulicos e maio com aquisição de tintas; 10/2004 - aquisição de tintas; 02/2005 - nota
fiscal de dezembro/2003 relativa a aquisição de pisos; 03/2005 - nota de fevereiro/2004
referente a compra de tintas; 04/2005 - nota de março/2004 de aquisição de pisos;
08/2005 - notas de julho/2005 referente a aquisição de argamassa especial; 10/2005 -
notas de setembro/2005 emitida pela aquisição de pisos e impermeabilizantes; 11/2005 -
notas de outubro relativas a argamassas, material elétrico e hidráulico e de novembro
relativas a concreto usinado, prego e material elétrico; 12/2005 - notas de novembro
referentes a material hidráulico e tintas; 01/2006 - notas de novembro relativas a
material hidráulico e dezembro para massa corrida e tintas; 03/2006 - notas de janeiro
relativas a tijolos, fevereiro de materiais hidráulicos e março referente a materiais
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

elétricos. Período 04/2006 a 12/2006, materiais elétricos, hidráulicos, ferro, madeiras,
tubos de concreto, piso de madeira, concreto usinado, tintas, massa corrida, pastilhas,
todos contabilizados na conta 3.3.02.02.031 - Gastos com obra concluída, sem o
correspondente registro da mão de obra na contabilidade.
Outras situações apuradas na ação fiscal:
- novembro/2003 registrou na conta 3.3.02.02.031 - Gastos com obra concluída, as
notas fiscais 8808 e 8455 relativas a materiais do Ed Sain Antoine, no valor de R$
13.098,30, alterando indevidamente 0 lucro e levando para o resultado do exercício,
sendo que o correto seria contabilizar na conta 6.1.12.01.017 - Materiais aplicados Ed
Sain Antoine.
- Março e abril de 2004 contabilizou na conta 3.5.01.02 - salários da obra Ed. Saint
Antoine a folha de pagamento da obra Lê Madeson.
- Fevereiro de 2004 deixou de registrar na contabilidade, na conta 6.1.l2.0l.008 -
Materiais Aplicados, relativo ao custo da obra Saint Antoine, as notas fiscais 027955,
027957, 027958 e 027959 de Casetex, no valor de R$ 5.487,46. Na mesma obra, em
maio/2004 registrou com o valor de R$ 9.744,74 a nota fiscal 053406 de Jatobá S.A,
sendo que o valor integral da nota é de R$ 29.74.
Em decorrência de todos estes elementos de comprovação trazidos aos autos pela
fiscalização, não há como acatar os argumentos apresentados no sentido de que os
valores reais relativos à remuneração dos segurados foram contabilizados na sua
totalidade.
O contribuinte alega ser equivocada a tese da fiscalização de que não consta o registro
da mão de obra decorrente de materiais adquiridos. Sustenta que no caso de obras
entregues, os materiais eram entregues aos proprietários para que estes efetuassem os
reparos. Entretanto, seus argumentos ficam apenas no campo das alegações, uma vez
que não apresenta aos autos qualquer elemento de comprovação de suas arguições. Não
consta dos autos qualquer indício de que os materiais de construção tenham sido
entregues diretamente aos clientes da executora das obras, no caso a Procave. Da
mesma forma, não seria plausível admitir que estes venham a arcar com custos de mão
de obra de unidades que tenham adquirido da impugnante, durante a construção ou em
decorrência de vícios ou incorreções que viessem a ser detectados após a entrega das
unidades. Verifica-se, desta forma, que este argumento não justifica a contabilização de
diversos materiais de construção de consumo imediato ao longo do tempo, sem a
correspondentes mão de obra necessária para a aplicação dos mesmos.
Outra situação apontada pelo contribuinte diz respeito a compra de materiais de
consumo antecipada para compor o estoque. Da mesma forma, a justificativa não
merece ser acolhida pois a empresa não apresentou qualquer documento que comprove
a aquisição dos citados materiais tendo como registro contábil em contrapartida a conta
de estoques. Não demonstrou ainda a saída dos mesmos da conta de estoques quando da
eventual aplicação nas obras da empresa, as quais apresentam registros individualizados
nas contas de custos. Cabe considerar ainda, o que se faz a título de argumentação, que
mesmo no caso de aquisição de materiais de consumo para a conta de estoques, o
registro da mão de obra necessária para a aplicação dos mesmos deveria ocorrer quando
do efetivo consumo dos materiais adquiridos. O que se apurou na ação fiscal é que não
consta o registro contábil da mão de obra inerentes aos diversos materiais discriminados
pela fiscalização, mesmo se fosse o caso de aquisições antecipadas para futuras
aplicação nas obras. Outro argumento trazido pela impugnante foi no sentido de que os
pagamentos de serviços terceirizados ocorrem no final da obra. Entretanto, para os
materiais citados no relatório fiscal, não consta registro de pagamento de mão de direta
e indireta, de forma que não procede as informações apresentadas em sede de
impugnação. O contribuinte não apresentou ainda documentos que atestassem sua
alegação de que os valores foram pagos às empresas terceirizadas no final das obras.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

Importante observar que caso isto tenham ocorrido, estes valores não foram
devidamente contabilizados. Este fato apenas reforça a constatação de que a
escrituração contábil da empresa não registra a totalidade da movimentação da mão de
obra a seu serviço.
Das alegações trazidas nos autos pela
impugnante, o que se constata é que se trata de afirmações genéricas, desprovidas de
elementos de comprovação, e que o impugnante deixou de apreciar e justificar os
apontamentos específicos relatados pela auditoria fiscal.
Quanto à análise que o contribuinte apresenta no sentido de que os valores de materiais
adquiridos sem a devida comprovação de aplicação de mão de obra seriam de valores
irrisórios, esta tese não merece prosperar pois os fatos apurados pela fiscalização são
exemplificativos e tem o intuito de demonstrar as omissões constatadas na escrituração
contábil da empresa. Ademais, ao afirmar que os valores seriam irrelevantes, o próprio
contribuinte ratifica as omissões apontadas pela fiscalização, o que demonstra a
correção da análise contábil efetuada pelo auditor no procedimento fiscal efetuado na
empresa.
Argumenta também o contribuinte que os lançamentos contábeis registrados em contas
indevidas não podem servir de fundamento para desconsiderar a contabilidade do
impugnante uma vez que não teriam ocasionado prejuízo ao fisco e que os valores são
poucos representativos.
Não procede a afirmativa. Isto porque, a verificação do correto recolhimento da
contribuição previdenciária devida 'pelo contribuinte, bem como o cumprimento das
obrigações acessórias decorrentes, tem como premissa a análise da escrituração contábil
da empresa, cujos registros devem estar corroborados por documentação idônea,
solicitada formalmente pelo Auditor Fiscal. Esta premissa básica é necessária para
identificar e quantificar de forma clara e precisa os fatos geradores ocorridos, para os
quais incidem a contribuição previdenciária. Isto se aplica, inclusive para o caso em
tela, que se trata da apuração da remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais relativa à obra de construção civil.
h) Contabilização de aluguéis. O contribuinte aduz que é optante pelo regime de
tributação com base no lucro presumido e que pode optar pelo regime de competência
ou de caixa, nos termos do art. 13 § 2° da lei 9.718/98.
Entretanto, em que pese o fato de a empresa ter a opção de adotar o regime de
reconhecimento de suas receitas quando do efetivo recebimento das mesmas, que e' o
regime de Caixa, esta não foi a situação adotada pelo sujeito passivo. Isto porque para
que a empresa optante pelo Lucro Presumido adote 0 regime de Caixa, deve
obrigatoriamente registrar todos os eventos ocorridos em livro Caixa, indicando as notas
fiscais e os documentos relacionados as receitas recebidas, na data da efetiva entrada
dos numerários. No caso concreto, entretanto, a empresa, independente do fato de optar
pelo regime de tributação com base no lucro presumido, elaborou o Livro Diário, Livro
Razão e Balanço Patrimonial, nos termos da legislação comercial. Desta forma, deveria
efetuar todos os registros de suas operações com base no regime de competência,
inclusive os rendimentos decorrentes da receita de aluguéis.
Assim, a fiscalização constatou corretamente o fato de a empresa não estar procedendo
o registro destas receitas na sua escrituração contábil, pelo regime de competência, o
que distorce os saldos do lucro apurado em decorrência da ausência destes lançamentos
para as contas de resultado. Não procede desta forma os argumentos apresentados pela
impugnante com relação a receita de aluguéis.
c) Apresentação de livros. Alega que não foram apresentados os livros Diário e Razão
relativos a 2007 porque se tratava do ano em curso durante a fiscalização, sem o período
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

anual concluído. Este argumento apresentado pela empresa não justifica a falta de
apresentação da escrituração contábil da empresa, relativa ao exercício de 2007.
Conforme consta do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, fl.
12, em 19/03/2008 foi solicitado formalmente pela fiscalização os livros Diário e Razão
até a competência 11/2007. Portanto, quando do início da ação fiscal na empresa, em
Março/2008, não se tratava do “ano em curso” como pretendeu justificar a impugnante.
Cabe esclarecer ainda que a exigência da escrituração contábil foi feita observando o
prazo de três meses previsto no § 4° do art. 60 da Instrução Normativa 03, de
14/07/2005, vigente quando do procedimento fiscal, a qual estabelece que o contribuinte
deve apresentar os registros contábeis à fiscalização após três meses da ocorrência dos
fatos geradores, conforme se transcreve.
Art. 60. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
IV - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições sociais a cargo da empresa, as
contribuições sociais previdenciárias descontadas dos segurados, as decorrentes de sub-
rogação, as retenções e os totais recolhidos, observado o disposto nos §§4°, 5 °e 7°e
ressalvado o previsto no §6'Í todos deste artigo;
§4“ Os lançamentos de que trata o inciso IV do caput. escriturados nos Livros Diário e
Razão. são exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da ocorrência dos
fatos geradores das contribuições sociais. devendo:
1 - atender ao princípio contábil do regime de competência;
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
sociais de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e as não-
integrantes do salário de contribuição, bem como as contribuições sociais
previdenciárias descontadas dos segurados, as contribuições sociais a cargo da empresa,
os valores retidos de empresas prestadoras de serviços, os valores pagos a cooperativas
de trabalho e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços.
O contribuinte cita que a empresa estaria dispensada da apresentação dos livros Diário e
Razão, uma vez que a empresa apura lucro presumido. Com relação a este fato,
oportuno esclarecer o que segue.
As empresas, em face do Código Comercial, Lei 556/1850, Capítulo II do Título I,
especialmente em seus artigos 10 e 11, estão obrigadas à escrituração contábil, o que se
faz com a elaboração do Livro Diário.
Ocorre que, em algumas situações, tais como para as empresas inscritas no SIMPLES e
as tributadas com base no lucro presumido, o fisco federal pode desobrigá-las da
apresentação do livro Diário, desde que, por sua opção, mantenha a escrituração do livro
Caixa.
Ou seja, a escrituração contábil completa é a regra, mesmo que a empresa opte pelo
SIMPLES ou pela tributação com base no lucro presumido. Excepcionalmente, para
estas, o fisco aceita somente a escrituração do Livro Caixa, desde que contemple os
devidos registros financeiros e bancários pertinentes e que o contribuinte mantenha
todos os documentos e demais papéis que serviram de base para os lançamentos.
Assim, a empresa pode eximir-se da obrigação da apresentação do Livro Diário, por sua
opção, apresentando o livro Caixa dentro dos requisitos e demais disposições já
mencionadas. Entretanto, cabe esclarecer que para comprovar o real montante de mão
de obra utilizada nas obras de construção civil, nos termos do art. 33, § 4° e 6° da Lei
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

8.212/91, a empresa deve apresentar sua contabilidade de forma regular, com Livro
Diário e Razão, sendo que sua ausência motiva o lançamento por arbitramento.
L Com relação ao argumento de que o período de execução da obra objeto do
lançamento fiscal não contempla o exercício de 2007, cabe esclarecer que somente com
o exame da escrita contábil, atribuição esta de competência do auditor fiscal, se poderia
constatar se as informações inclusas nestes documentos relativas ao período em
comento seriam necessárias ou não para a análise dos fatos apurados na empresa e
relacionados à obra fiscalizada. Entretanto como o contribuinte não apresentou os livros
relativos a 2007, não há como acatar a tese apresentada pela defesa.
j) Do mútuo. Argumenta que o contrato de mútuo poderá ser gratuito e que
independente das disposições contidas no Código Civil, foi de livre arbítrio entre as
partes a ocorrência ou não de juros sobre o valor emprestado. Com relação a este
argumento, verifica-se mais uma vez que o impugnante se limita a fazer argumentações
genéricas e desprovidas de elementos de comprovação.
A fiscalização cita que nos exercícios sociais de 2004 a 2006 os sócios da empresa
disponibilizaram valores em dinheiro, para suprimento de caixa, na forma de contrato de
mútuo conforme indicado: a) Francisco Graciola - R$ 535.000,00 (2004), R$
460.000,00 (2005) e R$ 1.162.267,47 (2006). b) Jean Carlos Graciola - R$ 120.000,00
(2004), R$ 647.000,00 (2005), R$ 50.000,00 (2006). c) Jaqueline Andressa Graciola -
R$ 35.000,00 (2005).
Os valores destinados por meio de empréstimos ao caixa da empresa, pelos sócios
Francisco Graciola, Jean Carlos Graciola e Jaqueline Andressa Graciola conforme se
pode observar, foram expressivos e esta prática se repetiu para os anos de 2004, 2005 e
2006. Assim, verifica-se correta a análise efetuada pela autoridade lançadora, em
decorrência da situação fática demonstrada, a qual se subsume ao disposto no art. 591
do Código Civil, tendo em vista tratar-se de mútuo destinado a fins econômicos. Desta
forma, os valores dos juros que se presume existentes, deveriam estar escriturados na
contabilidade da empresa, pois esta deve registrar todos os fatos ocorridos de forma a
espelhar a realidade econômica-financeira da mesma.
Da aferição das contribuições.
Em face da situação constatada, o auditor fiscal, dentro da sua competência funcional e
no cumprimento de suas atribuições, sob pena de responsabilidade, procedeu de fonna
correta à aferição da remuneração relativa à obra do Edificio Saint Antoine – Matrícula
CEI 40.590.00466/72, localizado na Avenida Atlântica, 3.330, Balneário Camboriú/SC.
Este lançamento apurou as contribuições para terceiras entidades, cuja alíquota soma
5,8% sobre o salário de contribuição apurado para a obra.
Outro fato a ser considerado é que, da análise da remuneração contida nas GFIP”s
relativas à obra em questão, declaradas pela empresa notificada, constata-se que esta
representa uma média de apenas 59% da mão de obra obtida com base no Custo
Unitário Básico CUB aplicável. Verifica-se desta forma que os salários identificados
para a construção, informados na GFIP apresenta um percentual baixo em relação à mão
de obra obtida com base neste parâmetro (CUB). Este fato vem a corroborar a ausência
de registro contábil da remuneração de mão de obra utilizada na execução das obras
objeto do lançamento fiscal.
Cabe salientar que a avaliação da mão-de-obra na construção civil com base no custo
unitário básico fornecido pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil é uma
prática consagrada em diversos segmentos relacionados no ramo da construção, seja no
mercado imobiliário para fins de avaliação, ou no setor empresarial para fins de
orçamento e estimativa de custos, bem como é amplamente adotada pelos profissionais
deste ramo de atividade, como técnicos, engenheiros e arquitetos.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

Tem-se ainda sua ampla aplicação nos casos de Incorporação imobiliária, conforme
previsto na legislação, pois o orçamento prévio das unidades incorporadas deve compor
o rol de informações inclusas no memorial de incorporação, o qual deve ser levado
obrigatoriamente ao Registro de Imóveis, para arquivamento. Por último, tem-se que
este parâmetro (CUB), está devidamente disciplinado nas normas aplicáveis deste órgão
fiscalizador, como critério de aferição de mão de obra, no caso de apuração desta com
base na área construída.
Desta forma, a discrepância entre o custo informado dos salários declarados para a obra
e o valor da mão de obra obtido com base em um critério consagrado e amplamente
aceito pelo próprio setor da construção civil somente poderia ser justificada por meio de
uma contabilização adequada e confiável dos fatos geradores relativos à obra, o que não
se verificou da análise dos autos. O que se constata é que a contabilidade apresentada
não permite identificar e mensurar a real mão-de-obra paga aos segurados que
trabalharam na construção da obra em comento.
Assim, considerando tudo que foi analisado nos autos, considero escorreito o
procedimento da fiscalização, ao apurar os salários de contribuição das obras objeto do
presente lançamento por meio de aferição indireta, dentro dos ditames da legislação
aplicável e das normas inerentes, no cumprimento de sua competência funcional.
Contribuições para o SAT/GILRAT. Não merecem prosperar as alegações de que a
exação é ilegal porque a definição de atividade preponderante e os conceitos de riscos
leve, médio ou grave deram-se por ato do Poder Executivo.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa decorrente dos ris os ambientais do trabalho (SAT/GILRAT),
foi instituída pelo artigo 22, II, da Lei n° 8.212/9
O Decreto n° 2.173, de 05 de março de 1997, regulamentando a Lei n° 8.212/91, em seu
artigo 26, §§ 1° e 2° , definiu os conceitos de atividade preponderante e graus de risco,
cuja redação foi mantida no Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, §§ 3° e 4° do
artigo 202.
Assim, não houve violação ao princípio da legalidade, porquanto a hipótese de
incidência (fato gerador), a base de cálculo e a alíquota estão previamente definidas na
lei. O decreto regulamentar apenas concretizou o comando da lei ordinária,
explicitando-o de forma legítima, quanto à definição do que é atividade preponderante
da empresa, para fins de classificação do grau de risco de acidentes de trabalho, apenas
regulamentando uma questão de natureza técnica.
Além disto, o Decreto n°. 2.173/97 e, posteriormente, o Decreto n° 3.048/99, ao
considerar como atividade preponderante aquela na qual labora a maioria dos
empregados da empresa, regulamentou corretamente o que dispõe 0 inciso II do artigo
22 da Lei n°. 8.212/91. É de se esperar que cada empresa tenha apenas uma atividade
preponderante, entendida como a atividade principal exercida pela empresa.
A Constituição Federal determina que as contribuições previdenciárias são devidas
pelas empresas. Logo, 0 legislador ordinário está obrigado a criar alíquotas para a
empresa como um todo, não apenas para cada parte dela. Isto foi o que ocorreu, pois a
Lei n° 8.212/91 determina que as alíquotas serão aplicadas conforme o grau de risco da
atividade preponderante da empresa.
Multa e Juros. Quanto a estas matérias, as alegações da empresa não merecem
prosperar. A exigência da multa de mora e dos juros equivalentes à taxa referencial
SELIC, aplicados sobre as contribuições sociais em atraso, foi regular e legalmente
efetuada, pois decorre dos artigos 34 e 35 da Lei n°. 8.212/91, vigentes quando do
lançamento fiscal, que determinam expressamente seu “caráter irrelevável”. Tais regras
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

devem, obrigatoriamente, serem cumpridas pela autoridade administrativa por força do
ato administrativo vinculado.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial SELIC tem base legal, pois está
prevista nas Leis n°. 9.065/95, 9.250/95 e 9.430/96. Cumpre explicitar, ainda, que o fato
de lei ordinária haver determinado a aplicação da SELIC, não traz nenhum óbice de
natureza constitucional, porquanto juros de mora não são matéria reservada à lei
complementar, consoante o disposto no art. 146, III, da CF/88.

Além disso, no que se refere à alegação relativa à aplicação do disposto no artigo 161, §
1°, do CNT, tampouco pode ser aceita. A regra emanada deste dispositivo legal, ao
prever os juros moratórios incidentes sobre os créditos não satisfeitos no vencimento,
estipula taxa de 1% ao mês, não dispondo a lei de modo diverso. Abriu, dessa forma,
possibilidade ao legislador para tratar da matéria através de lei ordinária, sem impor
qualquer condição.
Os tribunais pátrios, na discussão sobre a incidência da taxa SELIC, o que já se
constituiu matéria amplamente examinada, têm entendido pela sua legalidade e que ela
corresponde ao índice composto pela taxa de juros reais e pela variação inflacionária do
período. Por isto, sua utilização exclui outro índice para a atualização monetária.
Ainda, temos que a multa, no presente caso, possui natureza moratória, pelo fato do não
recolhimento da obrigação tributária até o seu vencimento, em nada se confundindo
com o tributo devido, sendo este a própria contribuição previdenciária, nem com os
juros devidos. Dessa forma, não há que se falar em valores elevados ou confiscatórios.
Com relação a progressividade da multa, tem-se que esta decorre de imposição legal e
não compete a este órgão de julgamento colegiado se manifestar a respeito desta
matéria.
Da mesma forma, este órgão administrativo não tem o poder de reduzir ou afastar a
cobrança dos juros SELIC e da multa de mora, uma vez que não existe amparo legal
para tal procedimento. Assim, não há como acatar o pleito do contribuinte no que se
refere a aplicação de multa e juros.
Pedido de Produção de Provas. É na impugnação que o sujeito passivo expõe suas
razões de fato e de direito, instruindo-a com os documentos comprobatórios das suas
alegações, conforme o art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, sendo que o impugnante não
demonstrou nos autos que tenha ocorrido uma das situações previstas no § 4° do citado
artigo que justifique a aceitação de provas documentais fora do prazo de impugnação.
Ademais, não há neste processo qualquer dúvida ou obscuridade a respeito dos fatos
ensejadores do presente lançamento, os quais têm base nos elementos documentais
disponibilizados pelo próprio impugnante, 0 que toma inoportuna e injustificada a
produção de novas provas
CONCLUSÃO
Assim, em decorrência da necessidade de exclusão de valores abrangidos pela
decadência, conforme demonstrativo em anexo, o débito fica constituído conforme
Discriminativo Analítico de Débito Retificado - DADR, em anexo, cuja cópia deve ser
encaminhada ao contribuinte como parte integrante deste acórdão. Ante todo o exposto,
manifesto-me por julgar procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o
crédito tributário exigido. “
Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se no
quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

Saliente-se que quanto aos demais lapsos apontados nos embargos, entendo que
restam sanados com a transcrição da decisão de piso, eis que a relatora exclui as demais
considerações que haviam sido feitas justamente para não ser repetitiva.
De toda forma, vale registrar que:
=> quanto ao ponto a), este tópico fora excluído devido à transcrição integral da
decisão de piso, a qual aborda o tema. Caso fosse mantido o tópico, a relatora excluiria o INCRA
da análise, pois está tal infração em outro processo.
=> quanto ao ponto b), os trechos que foram abordados sobre o princípio da
verdade material, ao final do tópico em que se analisava a inconstitucionalidade, foi devido ao
fato de a relatora estar concluindo o seu voto, e sempre gosta de salientar que seu entendimento
acerca de qualquer tema, é pautado primordialmente na realidade fática de cada processo, ainda
que seja técnica e aplique os regramentos normativos.
=> quanto ao ponto c), na anterior abordagem do tópico “Mérito - SELIC - Juros e
multa aplicada”, a base legal utilizada foi exatamente a mesma contida na Sumula CARF de
número 4, a qual fundamento o racional da aplicação da SELIC nos processos administrativos
fiscais. E quando a multa, mesma coisa, foi utilizado o racional de aplicação geral.
Quanto à ementa, deve ser ajustada para que fique clara e mais didática para fins
de buscar os temas discutidos no processo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
EMBARGOS. ERRO DE FATO Verificada a existência de erro de fato, cabe embargos
inominados para que seja feita a devida correção.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
ARBITRAMENTO FISCAL. Na falta de prova regular e formalizada, 0 montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtida mediante
cálculo de mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, cabendo à empresa notificada o ônus da prova em contrário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. Não se configura cerceamento do direito de defesa se a descrição dos fatos e
o enquadramento legal encontram-se suficientemente claros e foi assegurado o
conhecimento dos atos processuais ao contribuinte que exerceu o seu direito de
resposta.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8. Aplica-se, para as contribuições
previdenciárias, o prazo decadencial previsto no Código Tributário Nacional, a partir da
edição da Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual declarou a
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91.
MULTA. JUROS SELIC. Contribuições sociais não recolhidas no prazo legal, ficam
sujeitas à multa e aos juros equivalentes à taxa referencial do SELIC, ambos de caráter
irrelevável.

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-007.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002821/2008-76

Diante tudo o quanto exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para
reratificar o Acórdão no 2301-007.061, de 3/03/2020, sanando o vicio material apontado, e
integrando ao corpo do voto a transcrição do acórdão recorrido, nos termos do art. 57, §3o do
RICARF.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido acolho os embargos, sem efeitos
infringentes, para reratificar o Acórdão no 2301-007.061, de 3/03/2020, sanando o vicio material
apontado, e integrando ao corpo do voto a transcrição do acórdão recorrido, nos termos do art.
57, §3o do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital